Tribunal: TJDFT
Processo: 0704891-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704891-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEYRI MENDES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A, DNS ASSESSORIA EM CANCELAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Contrato de Mútuo – Fraude – Empréstimo Consignado – Dolo de Terceiro – Antecipação de Tutela Deferida sob Condição – Depósito do Valor do Contrato Fraudulento Restante na Conta Corrente do Autor – Garantia Razoável e Proporcional – Probabilidade de Direito Ausente – Efeito Suspensivo Indeferido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão por meio da qual foi deferida antecipação de tutela para suspender os descontos mensais realizados na conta da ora agravante, em razão da probabilidade de direito. Vale dizer, o juízo a quo verificou a probabilidade de ter ocorrido a contratação de empréstimo mediante dolo de terceiro. Verificou, também, a existência de risco de dano irreparável, considerando a proporção da renda mensal que está sendo injustamente alcançada. Ocorre que, a despeito de verificar os requisitos legais para antecipação de tutela, o juízo a quo deferiu “a tutela de urgência para determinar a suspensão da execução do contrato de ID. 183201565, condicionada sua implementação ao depósito judicial pela requerente de R$ 5.088,44, devidamente atualizados a partir de 11/10/2023.”. Segundo a agravante, a condição imposta na decisão seria o mesmo que indeferir a liminar. A recorrente é pessoa pobre e a única possibilidade de conseguir prestar a garantia seria contraindo um novo empréstimo, mediante pagamento de juros. Dessa forma, ainda que tenha sido deferida a antecipação de tutela na origem, sua subsistência continua em risco. Por essa razão, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para determinar que cessem os descontos, independentemente do depósito mencionado. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, a agravante é pessoa de baixa renda. Atualmente, percebe renda mensal de R$ 2.111,42 (Dois mil cento e onze reais e quarenta e dois centavos) a título de aposentadoria (ID 183201556). Entretanto, o depósito exigido pelo juiz não se refere a eventuais reservas feitas pela agravante. Veja. Na exordial, a recorrente narra ter sido vítima de golpe aplicado por meio de intermediário que, se passando por funcionário do banco BMG, mentiu sobre um empréstimo que havia sido contratado em seu nome. Em seguida, o estelionatário deu instruções de como cancelar esse suposto contrato de mútuo. Segundo narrado na exordial (ID 183201552, p.4): “Após seguir as instruções dadas pela preposta, a autora foi comunicada que seria depositada em sua conta uma quantia de R$ 31.328,45 (trinta e um mil, trezentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos), correspondente ao empréstimo indevidamente feito pelo BMG (doc. 07.1). Dessa quantia, a requerente ficaria com R$ 5.088,44 (cinco mil, oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) para compensar as parcelas descontadas de seu benefício previdenciário desde 2020; por sua vez, os demais R$ 26.240,01 (vinte e seis mil, duzentos e duzentos e quarenta reais e um centavos) deveriam ser transferidos para o BMG para efetivar o cancelamento do empréstimo em questão.” A recorrente também instruiu os autos principais com prova de que o valor do contrato fraudulento foi depositado em sua conta corrente e de que parte dessa quantia foi transferida para os estelionatários. O valor de R$ 5.088,44 (cinco mil, oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) permaneceu na conta corrente da agravante. Assim, a condição imposta pela decisão recorrida não se mostra como uma limitação aos efeitos da liminar. Antes, demonstra que a recorrente não se beneficiou do contrato fraudulento. Portanto, ao menos em um juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade direito necessária à concessão da liminar. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se as partes Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator